Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida nos autos da ação de execução no 0736472-57.2018.8.07.0001, ajuizada por CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. A decisão agravada considerou a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos executórios nos seguintes termos (ID 12575182): “Considerando a ausência de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução opostos pela executada (PJE no 0706079-18.2019.8.07.0001), consoante certificado em ID 41967014, o presente feito executivo deve prosseguir regularmente, destacando-se que as questões preliminares suscitadas em sede de embargos serão analisadas oportunamente no aludido processo. Nesse sentido, e tendo em vista que a executada deixou de cumprir com a obrigação de fazer imposta pela decisão de ID 28211061, MAJORO a multa diária nela fixada para o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por conseguinte, INTIME-SE pessoalmente a parte executada para que, no derradeiro prazo de 15 (quinze) dias, promova a satisfação da obrigação de fazer estampada no título executivo, sob pena de sua conversão em perdas e danos, a teor do disposto pelo artigo 816 do CPC. Publique-se. Intimem-se”. Nas razões de agravo, a Terracap relata que, após receber a citação na demanda executória, ofertou imóvel em garantia e apresentou os embargos à execução (Proc. 0706079-18/2019). O juiz indeferiu o pedido de efeito suspensivo nos embargos executórios, por entender ausente a garantia do juízo, o que foi objeto de embargos de declaração naqueles autos. Porém, antes mesmo de decidir os embargos declaratórios opostos nos embargos à execução (Proc. 0706079-18/2019), o juízo proferiu decisão nos autos da ação de execução (Proc. 0736472-57/2018), determinando o prosseguimento do feito e elevando o valor das astreintes, sem atribuir limite máximo para a multa cominatória aplicada. Com isso, a recorrente pretende a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para: a) afastar a incidência da multa cominatória até a apreciação, pelo juízo que proferiu a decisão agravada, do pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução; b) reduzir a multa fixada na decisão agravada para R$1.000,00 diários, limitando ao valor máximo de R$50.000,00 (ID12575115). O pedido liminar foi parcialmente deferido, para reduzir a multa cominatória para o valor diário de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com incidência limitada à quantia de R$ 50.000,00 (ID 12632262) Contrarrazões ao agravo de instrumento (ID 13240322). Por meio da petição de ID 15930162, as partes agravantes informaram estarem mantendo diálogo no âmbito administrativo, visando alcançarem uma solução para o feito. Dessa forma, requereram a suspensão da tramitação do presente recurso, pelo prazo de 120 dias. Por meio da decisão de ID 15938786, o pedido foi deferido para conceder a suspensão do presente recurso, pelo prazo de 60 dias. Ao término do prazo, as partes foram intimadas a informarem acerca do acordo (ID 1856033), o qual pediram a dilação do prazo (ID 18694753), sendo deferida a suspensão por mais 60 dias por meio da decisão de ID 18888245. Vencidos os respectivos prazos sem a homologação do acordo foram deferidos os pedidos de dilatação dos prazos por meio das decisões de ID 21964092, 23823181, 28139700 e 31043325. Após o transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso, as partes foram intimadas para informar se realizaram acordo visando a solução da lide (ID 34217942). A agravada informou que até o momento as partes não realizaram acordo, razão pela qual requereu o prosseguimento do feito (ID 34860032). A agravante pediu a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias. Em decisão de ID 3488581, foi indeferido o pedido de suspensão do processo e intimado o Ministério Público para se manifestar no feito. A agravante pediu a suspensão do julgamento por, pelo menos, mais 60 dias (ID 34863865). Por meio da decisão de ID 34885181 foi indeferido o pedido de suspensão do processo e intimado o Ministério Público para se manifestar no feito. Em resposta, o Ministério Público se manifestou por sua não intervenção no presente feito nos termos dos artigos 178 e 609 do CPC (ID 36259124). Por meio da petição de ID 35510124, a agravante, Terracap, informa que, nos termos do agravo de instrumento no 0700922-33.2020.8.07.0000, julgado por essa Relatoria, foi dado provimento ao recurso para determinar que os embargos da execução manejados por meio do processo no 0706079-18.2019.8.07.0001 fossem recebidos com efeito suspensivo em virtude da garantia ofertada naqueles autos. Aduziu que, por consequência imediata do recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo, não há como persistir a incidência das penalidades discutidas neste agravo aviado, isso porque com a suspensão da ação de execução (por força do recebimento dos embargos no efeito suspensivo), tornou-se sem efeito a ordem proferida pelo juiz a quo na execução, não tendo chegado a incidir a multa cominatória fixada naqueles autos, justamente pelo recebimento dos embargos à execução no efeito suspensivo Por essa razão finaliza que, “é decorrência lógica, s.m.j, que ocorreu a perda superveniente do objeto do presente recurso, ou pelo menos alterará o rumo de seu julgamento. De modo que neste momento requer seja analisada essa questão, antes mesmo do julgamento do mérito do presente AGI”. Por meio do despacho de ID 36370542, a agravada foi intimada para se manifestar acerca da petição aviada, porém quedou-se inerte (ID 36907424). É o relatório. Verifica-se no acórdão do agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos dos embargos à execução (processo no 0706079-18.2019.8.07.0001), que tem como embargado o Concessionário do Centro Administrativo do Distrito Federal S/A – CENTRAD, em que foi dado provimento ao recurso para reconhecer garantido o juízo com a indicação de imóvel à penhora ocorrido nos embargos à execução. Em consulta aos autos da ação de execução no 0736472-57.2018.8.07.0001, verifica-se decisão proferida suspendendo a tramitação processual até o julgamento dos embargos declaratórios aviados no agravo de instrumento na ação de execução no 0700922-33.2020.8.07.0000. Nesses termos, aguarde-se, na Secretaria da Turma, o julgamento dos referidos embargos para que seja analisado o pedido da perda superveniente do objeto pleiteado na petição de ID 35510124. À Secretaria para informar acerca do trânsito em julgado dos embargos declaratórios aviados no agravo de instrumento no 0700922-33.2020.8.07.0000 (embargos á execução). Publique-se. Intimem-se. Após, voltem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 14 de julho de 2022 13:48:05. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador